Tribunal: TJDFT
Processo: 0040309-85.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÃNCIA. VALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 970 DO STJ).

1. Se não houve pedido, tampouco condenação das rés no sentido da restituição da comissão de corretagem, carecem as apelantes de interesse recursal quanto ao ponto.

2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal que, em decorrência do tamanho dos empreendimentos imobiliários, bem como das intercorrências a que essas construções de longo prazo estão sujeitas — tais como chuvas prolongadas, greves de trabalhadores, atraso no fornecimento de materiais — é aceitável, e até recomendável, que haja um prazo dilatório para a entrega dos imóveis vendidos.

3. A cláusula penal tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça).

4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida.